Tribunal: TJMT
Processo: 1002837-06.2020.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1002837-06.2020.8.11.0009
APELANTE: LORIVAL FERREIRA GODINHO
APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por LORIVAL FERREIRA GODINHO contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 2a Vara da Comarcar de Colíder/MT, de indeferimento da petição inicial da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e danos morais proposta por ele em desfavor de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, I, ambos do CPC. Sem custas e honorários advocatícios.
O apelante relata que propôs a demanda após se deparar com descontos indevidos em decorrência de supostos contratos de empréstimos lançados em sua conta de benefício previdenciário e em sua peça inicial, alegou não ter realizado qualquer ato negocial referente “a empréstimo consignado” com o apelado; narra que a Magistrada “a quo” determinou que emendasse a inicial para apresentar extratos bancários do período de realização do empréstimo; cita que houve a realização de emenda, mas foi indeferida a petição inicial.
Alega que tem direito à facilitação da defesa de seus interesses em juízo mediante a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6o, VIII do CDC, já que, encontram-se presentes os requisitos autorizadores desta inversão probatória, ou seja, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do autor; comenta que não poderia fazer prova negativa, isto é, demonstrar que não contratou, tão pouco que não ocorreu a entrega do valor tendo em vista que uma das modalidades de entrega do valor estipuladas na instrução normativa INSS/PRES No 28 de 16 de maio de 2008 é por ordem de pagamento.
Sustenta que tentou pela via administrativa a apresentação dos contratos de empréstimos, mas não foi correspondido pelo banco/apelado, de modo que solicitar a apresentação de extratos bancários viola seus direitos e privatiza a buscar na justiça. Requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a “inexistência dos requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial, bem como seja concedido a inversão do ônus da prova face a hipossuficiência econômica e técnica da parte recorrente, devendo, após o julgamento, os autos retornar ao juízo de origem para análise do mérito, evitando, deste modo, o afrontamento ao princípio do acesso à justiça e o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o do CPC) (...)” (id 77110026).
Sem contrarrazões, em razão da ausência da triangularização processual.
É a síntese do necessário.
Decido.
De início, para que não se incorra em óbice ao duplo grau de jurisdição, defiro ao apelante a gratuidade de justiça apenas quanto ao presente recurso, já que a matéria sequer foi apreciada em Primeiro Grau de Jurisdição. Em relação à pretensão de inversão do ônus da prova, sua análise neste momento, acarretará supressão de instância, o que é vedado.
Pois bem. O apelante ajuizou a ação declaratória de nulidade de desconto em folha de pagamento pretendendo a declaração de invalidade do contrato de empréstimo consignado n. 611129557 – início em 02/2020 no valor de R$ 429,34 – a ser quitado em 72 parcelas de R$ 12,00 – contrato ativo com 02 parcelas descontadas até a data do extrato do INSS apresentado com a petição inicial (16.03.2020).
Ao receber a petição inicial, a MM.a Juíza determinou a intimação do autor para, “no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do CPC), emendar a inicial, devendo juntar nos autos três extratos anteriores e posteriores à contratação do valor mencionado na exordial, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC”.
Intimado, o autor/apelante defendeu que a emenda a inicial não era necessária; disse que em relação à apresentação de extrato bancário da época da contratação não é necessária, pois o benefício previdenciário é recebido via conta benefício e o único extrato de pagamentos que a parte pode apresentar é o da Previdência Social (já apresentado nos autos); informou que a emissão de extrato referente ao período pretérito exige o pagamento de taxa e reafirmou sua hipossuficiência financeira para custeio dessa despesa; na sequência, sobreveio a sentença de indeferimento da inicial.
Em que pese o fundamento apresentado na sentença, o artigo 320 do CPC estabelece que: “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.
Nesse passo, salvo melhor juízo, a determinação de emenda à inicial para juntada dos três extratos anteriores e posteriores à suposta contratação, não encontra respaldo legal, visto que, além da existência do contrato ser questionada pelo autor, não se trata de documento indispensável à propositura da ação.
O autor/apelante questiona não apenas a validade do negócio jurídico, mas a própria existência do suposto contrato celebrado com o apelado; trouxe o extrato do benefício previdenciário (INSS) contendo o contrato em questão e o valor indicado na inicial.
Além disso, o autor tentou, sem êxito, a obtenção do contrato pela via administrativa e pugna para que a instituição financeira apresente cópia do instrumento contratual e de todos os documentos referentes ao pacto, de modo que os extratos bancários em nada contribuirá para o deslinde da controversa e não deve ser elevado ao patamar de elemento (ou documento) essencial à propositura da ação.
A decisão recorrida configura excesso de formalismo e sua manutenção implicará obstáculo à jurisdição. Conforme jurisprudência firmada pelo STJ, “o excesso de formalismo não se pode sobrepor à finalidade do processo que é a justa prestação jurisdicional” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no REsp 1074649/CE - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015), razão pela qual, a reforma da sentença é medida que se impõe.
Cito precedentes:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA POR AUSÊNCIA JUNTADA DE EXTRATOS DA CONTA BANCÁRIA – FORMALISMO EXCESSIVO QUE NÃO JUSTIFICA O FECHAMENTO LIMINAR DAS PORTAS DO JUDICIÁRIO – DESNECESSIDADE DA INFORMAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “O excesso de formalismo não se pode sobrepor à finalidade do processo que é a justa prestação jurisdicional” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no REsp 1074649/CE - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015)” (N.U 1001275-32.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, publicado no DJE 09/02/2021).
“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO – DESNECESSIDADE – JUNTADA DE EXTRATO FORNECIDO PELO INSS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Caracteriza excesso de formalismo a extinção do processo por ausência de apresentação de extrato bancário, ferindo o direito de acesso à justiça garantido pela CF/88, mormente porque em se tratando de empréstimo consignado, pode ser comprovado pelo contrato ou pelo extrato fornecido pelo órgão previdenciário” (N.U 1000731-59.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, publicado no DJE 03/12/2020).
“AÇÃO DECLARATÓRIA. EMENDA DA INICIAL. EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA CASSADA. Preenchendo a exordial todos os requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil, descabida a ordem de emenda para juntada de outros documentos, devendo, pois, ser cassada a sentença de indeferimento da peça de ingresso” (TJMG - 14a Câmara Cível- Apelação Cível no 1.0000.20.449825-7/001 –Rela Des.a CLÁUDIA MAIA - Julgamento em 20/08/2020 – DJE em 20/08/2020).
Ante o exposto, PROVEJO o recurso, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento da ação sem a apresentação de extratos da conta e apreciação do pedido de inversão do ônus da prova.
Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora